Tribunal: STF
Processo: HC 117091
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-22
Data de publicação: 2014-05-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus impetrado contra ato de Turma do Supremo Tribunal Federal. Descabimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é tranquila no sentido de que não cabe “habeas corpus contra decisão proferida por qualquer de suas Turmas, as quais não se sujeitam à jurisdição do Plenário, pois, quando julgam matéria de sua competência, representam o Supremo Tribunal Federal” (HC n. 80.375, Rel. Min. Maurício Corrêa). 2. A matéria já foi sumulada, nos seguintes termos do enunciado n. 606: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de turma, ou do plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 3. Não conhecida a ordem de habeas corpus.